Tribunal: TJMT
Processo: 0064451-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGANTE:

PAULO PAIXÃO ALVES FREIRE

APELANTE(S):

BANCO VOLKSWAGEN S. A.

EMBARGADO:

BANCO VOLKSWAGEN S. A.

APELADO(S):

PAULO PAIXÃO ALVES FREIRE

Vistos etc.
Inclua-se em pauta para julgamento.
Cuiabá, 14 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora